Tribunal: TJES
Processo: 0001755-58.2013.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001755-58.2013.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS PEREIRA DA SILVA e outros (2)

APELADO: PEDRO BERABA DE SOUZA e outros (2)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – RECURSO DO AUTOR INTEMPESTIVO – APELAÇÃO DOS REQUERIDOS - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL
DECORRENTE DA
ALIENAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA
.

1 – O apelo do autor não deve ser conhecido, porquanto não preenchido um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.

2 - Depreende-se que sua advogada foi intimada da sentença mediante publicação no dia 30/09/2021, realizando carga dos autos em 29/10/2021, de modo que a interposição da peça recursal somente no dia 09/03/2022 extrapolou o prazo de 15 (quinze) dias previsto no CPC.

3 - Tendo o autor/recorrido alienado a integralidade do imóvel ao Sr. João Raach, sem qualquer ressalva quanto ao contrato particular firmado com os apelantes, forçoso reconhecer o acerto da sentença, porquanto não possui mais interesse na pretensão possessória.

4 - Não obstante a natureza dúplice das demandas possessórias, não cuidaram os apelantes/requeridos de valer-se da faculdade prevista no art. 556 do CPC,
in verbis:
É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor,
sendo mister a manutenção da sentença terminativa, haja vista a sentença limitar-se ao julgamento do pedido deduzido pela parte demandante.

5 – Recurso do autor não conhecido. Recurso dos requeridos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso do autor e negar provimento ao recurso dos requeridos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001755-58.2013
.8.08.00
17

APELANTE
S/
APELADOS
:
ELIAS PEREIRA DA SILVA E MIQUÉIAS PEREIRA DA SILVA

APELADO/
APELANTE
:
PEDRO BERABA DE SOUZA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara de Domingos Martins, nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada por
PEDRO BERABA DE SOUZA
em face de
ELIAS PEREIRA DA SILVA E MIQUÉIAS PEREIRA DA SILVA
, que declarou extinto o processo, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões de fls. 96/105 e 110/117 sustentam os requeridos, em breves linhas, que demonstraram a posse sobre a área, sendo mister a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito autoral.

O autor apresentou seu recurso às fls. 122/126 impugnando, unicamente, o capítulo atinente aos ônus sucumbenciais.

DO
APELO
INTERPOSTO POR
PEDRO BERABA DE SOUZA

Cabe ao julgador, antes de proceder ao exame e julgamento do mérito, verificar se presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso, penso que o apelo do autor não deve ser conhecido, porquanto não preenchido um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.

Afinal, sua advogada foi intimada da sentença mediante publicação no dia 30/09/2021, realizando carga dos autos em 29/10/2021, de modo que a interposição da peça recursal somente no dia 09/03/2022 extrapolou o prazo de 15 (quinze) dias previsto no CPC.

De conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DO RECURSO INTERPOSTO POR
ELIAS PEREIRA DA SILVA E MIQUÉIAS PEREIRA DA SILVA

Trata-se de ação de manutenção de posse em que o autor alega, em síntese, que adquiriu dos requeridos, aqui apelantes, o imóvel matriculado sob o nº 3.737, sendo reservado a estes o direito de uso sobre uma área de 4.433,96, consoante cláusula 6ª do contrato de compra e venda.

Todavia, não haveria definição exata do local da gleba, tendo os apelantes delimitado uma área de forma unilateral e em metragem superior àquela convencionada, tornando necessária a tutela possessória.

A sentença apelada reconheceu a perda superveniente do interesse, considerando a alienação do imóvel comprovada nos autos em apenso.

E, sem delongas, adianto que não vislumbro elementos suficientes a reforma do julgado.

Afinal, havendo a alienação da integralidade do imóvel ao Sr. João Raach, sem qualquer ressalva quanto ao contrato particular firmado com os apelantes, forçoso reconhecer o acerto da sentença, porquanto o apelado não possui mais interesse na pretensão possessória.

Por seu turno, não obstante a natureza dúplice das demandas em que se discute a posse, não cuidaram os apelantes de valer-se da faculdade prevista no art. 556 do CPC, que assim dispõe
:
É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor.

Desse modo, sendo o interesse processual matéria que desafia manifestação de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, e não mais necessitando o autor da tutela inicialmente pretendida,
mister a manutenção da sentença terminativa.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, ante a inexistência de arbitramento na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, não conheço do recurso interposto por Pedro Beraba de Souza e nego provimento ao recurso interposto por Elias Pereira da Silva e Miquéias Pereira da Silva.